Tribunal: TJSP
Processo: 1034974-91.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, I, do CPC.

TRIBUTÁRIO – ICMS – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Equívoco da contribuinte ao apurar débitos do imposto no momento das saídas interestaduais de mercadorias com destino aos consumidores finais – Direito à repetição de indébito – Comprovação de que as mercadorias estão submetidas ao regime

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, I, do CPC.

TRIBUTÁRIO – ICMS – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Equívoco da contribuinte ao apurar débitos do imposto no momento das saídas interestaduais de mercadorias com destino aos consumidores finais – Direito à repetição de indébito – Comprovação de que as mercadorias estão submetidas ao regime de substituição tributária e que o ICMS foi recolhido antecipadamente pelo substituto – Impossibilidade de bis in idem – Sentença de procedência mantida.

ICMS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Tema no 145 do STJ – Taxa SELIC incidente desde o pagamento indevido.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Necessidade de fixação por equidade, no caso concreto, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DA FESP.